Tribunal: TJDFT
Processo: 0733872-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733872-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA LOPES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora, JOSEFA LOPES DA SILVA, contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenizatória (0701784-92.2025.8.07.0011) ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A. A decisão agravada a) indeferiu a produção de prova oral, considerando os fundamentos das partes ser ratificados a partir de prova documental, assim como b) dispensou a prova pericial, em razão da negociação pela via virtual e assinatura eletrônica, c) determinando a conclusão para sentença. Confira-se: “Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam produzir, o réu informou que não havia interesse (ID 241705629), já a autora requereu a produção prova oral e pericial (ID 242016648). Entendo que, em razão do objeto desta lide, é prescindível a designação de audiência de instrução e julgamento, uma vez que os fundamentos apontados tanto na inicial quanto na contestação podem ser ratificados a partir apenas de prova documental. Assim, indefiro o pedido. De igual modo, também indefiro a produção de prova pericial. Isso porque o que a requerente aduz, na réplica, é que “não possui condições cognitivas para compreender esse tipo de negociação por esta via, virtual” e que seu intuito inicial não era o de contratar um cartão de crédito consignado, mas que assim foi firmado em razão de "conduta abusiva praticada por preposto do réu" quando da abordagem à autora, o que dispensa a perícia quanto à assinatura eletrônica. Outrossim, não houve impugnação ao comprovante de transferência de ID 236833732, no valor de R$ 1.166,00, feita pelo banco réu para a conta bancária da autora vinculada ao Banco do Brasil, que corresponde ao montante liberado por meio do contrato de ID 236833728, pág. 11. Preclusa a presente decisão, anote-se conclusão dos autos para sentença, observada a ordem cronológica e também eventuais preferências legais”. (ID 242667405.) - g.n. No agravo, a autora requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão para deferir a produção de prova oral e pericial, além do reconhecimento da efetiva impugnação ao documento de transferência bancária juntado pelo réu. Em suas razões, a agravante alega ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, pois o indeferimento da produção de prova oral e pericial impede a comprovação da ilegalidade na contratação do empréstimo consignado e defende a imprescindibilidade da dilação probatória para a correta solução da controvérsia. Relata ser pessoa aposentada por invalidez, recebendo apenas um salário mínimo mensal, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Cartão RMC", referentes a um empréstimo não contratado. A recorrente aponta equívoco na decisão ao considerar não ter sido impugnado o comprovante de transferência do valor do empréstimo (TED ID 236833732), o qual teria sido rebatido especificamente em sede de réplica, juntamente com o contrato e as faturas. Por fim, defende a pertinência da prova testemunhal para ouvir o preposto do banco e de seu correspondente, a fim de elucidar como ocorreu a contratação, e a indispensabilidade da perícia para analisar a assinatura eletrônica, por se tratar de matéria a exigir conhecimento técnico especializado. (ID 75121914.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, apesar dos argumentos despendidos pela agravante, a irresignação da parte contra a decisão de saneamento do processo, a qual indeferiu a produção de prova oral e pericial, determinando a conclusão para sentença, não merece conhecimento. Isso porque, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme se infere, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, decisão saneadora do feito de indeferimento de prova oral e pericial requerida pela agravante, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, impende registrar, de acordo com o art. 370 do CPC, constituir atribuição regular do julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O parágrafo único, do referido dispositivo, é claro ao dispor: “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Ou seja, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, cuja realização somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. No caso dos autos, a controvérsia está centrada na regularidade da contratação de empréstimo bancário, defendendo o agravante que o indeferimento da produção de prova oral e pericial impede a comprovação da ilegalidade na contratação do empréstimo. Todavia, conforme ressaltou a decisão agravada, a produção de prova oral restou indeferida, porquanto as alegações das partes podem ser ratificadas a partir de prova documental, acrescido de a negociação do contrato pela via virtual e assinatura eletrônica, dispensa a realização de perícia. Nesse quadro, restou devidamente fundamentado pela decisão recorrida ser desnecessária a realização das provas requeridas, inexistindo irregularidade na decisão agravada, acrescido de o pedido no sentido de ser reconhecida a efetiva impugnação ao documento de transferência bancária juntado pelo réu, revela análise probatória a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito. Com efeito, não há qualquer urgência ou justificativa para reformar a decisão de indeferimento do pedido de produção de provas, afastando a aplicação da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). Outrossim, importante esclarecer, além de a decisão saneadora de indeferimento de prova não está prevista nas hipóteses definidas pelo art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, a impugnação contra a decisão saneadora possui rito de específico. Isso porque, conforme discriminado no art. 357, §1o, do CPC, o inconformismo das partes em relação a decisão saneadora do processo deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020) - g.n. (...) As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo 1.015 do CPC. (...) Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. 2. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido”. (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2024. ) - g.n. “(...) Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do referido recurso contra decisório que indefere a produção de prova oral. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indefere a produção de prova oral não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Correta a exclusão de patrimônio da partilha quando ausente a prova documental sobre a titularidade do patrimônio pelo ex-casal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (07421455820238070000, Relator(a): Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 18/3/2024) - g.n. “(...) O artigo 1.015 do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. Ou seja, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Embora a taxatividade do art. 1.015 possa ser mitigada, no caso, verifica-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses desse dispositivo legal e tampouco se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente de produção de prova oral poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. 5. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. (...) Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido”. (07437581620238070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 12/3/2024.) - g.n. Desta feita, não sendo a decisão saneadora suscetível pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de o indeferimento de prova considerada desnecessária, constitui poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), podendo eventual insuficiência probatória ser suscitada oportunamente em sede de apelação ou contrarrazões, a matéria em tela não se sujeita ao presente recurso. Posto isso, não deve ser conhecida nesta via recursal. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 16:11:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador